Tribunal: STF
Processo: Rcl 90110
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA APLICAÇÃO ERRÔNEA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.170.204-RG (TEMA 1.028), CONTRARIEDADE À SÚMULA N. 727 DESTE SUPREMO TRIBUNAL E USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Syrlei Carone Sborgia, em 2.2.2026, contra a seguinte decisão do Presidente da Décima Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de São Paulo no Processo n. 0000363-39.2021.4.03.6302, pela qual teria sido aplicada erroneamente a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.170.204-RG, Tema 1.028, contrariada a Súmula n. 727 e usurpada a competência deste Supremo Tribunal:
“Trata-se de agravo apresentado contra decisão que negou seguimento a recurso excepcional interposto contra acórdão proferido por Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de São Paulo.
DECIDO. 
O recurso não deve ser conhecido. 
Dispõe o artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil que, contra a decisão que nega seguimento a recurso excepcional, com base na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral, em julgamento de recursos repetitivos, ou nos casos de sobrestamento, cabe agravo interno, que será julgado pelo órgão colegiado a que vinculado o magistrado (artigo 1.021, caput).
(...) No caso em exame, observo que a decisão agravada negou seguimento ao recurso, fundamentando-se em precedente qualificado, decidido na sistemática dos recursos repetitivos/repercussão geral. Assim, a espécie recursal adequada para se insurgir contra esse pronunciamento é o agravo interno. Como a parte interpôs agravo nos próprios autos (com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil e artigo 11, §2º, da Resolução n. CJF3R n. 80/2022), optou por manejar recurso incabível, de maneira que o seu não conhecimento é medida que se impõe.
(...) Diante do exposto, não conheço do agravo interposto. ,
Advirto à parte que a insistência na apresentação de recursos incabíveis ensejará a aplicação de multa processual. 
Tendo em vista que a apresentação de recurso manifestamente incabível não suspende ou interrompe o prazo recursal, inexistindo outras pendências, certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos imediatamente à origem ” (fls. 1-12, doc. 3, grifos nossos).

2. A reclamante alega que a autoridade reclamada, ao decidir a admissibilidade do recurso extraordinário, aplicou erroneamente a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.170.204-RG, Tema 1.028, contrariou a Súmula n. 727 do Supremo Tribunal Federal e usurpou a competência ao não remeter o recurso extraordinário a este Supremo Tribunal.

Requer medida liminar “para determinar a imediata suspensão de todos os efeitos da decisão proferida pelo Presidente da 10ª Turma Recursal do TRF3 que não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário, bem como suspender o curso do processo originário nº 0000363-39.2021.4.03.6302, evitando-se o trânsito em julgado e qualquer ato de execução desfavorável à Reclamante, oficiando-se digitalmente à autoridade reclamada para o imediato cumprimento” (fl. 8).
 
Pede seja “julgada totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional para cassar a decisão reclamada, reconhecendo a usurpação de competência e a violação à Súmula 727 deste Supremo Tribunal Federal, determinando-se à 10ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo a imediata remessa do Agravo em Recurso Extraordinário interposto por SYRLEI CARONE SBÓRGIA ao Supremo Tribunal Federal, a fim de que esta Corte possa exercer seu juízo de admissibilidade e julgamento” (fl. 9).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 
 
4. Põe-se em foco na presente reclamação se a autoridade reclamada teria aplicado erroneamente a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.170.204-RG, Tema 1.028, contrariado a Súmula n. 727 e usurpado a competência deste Supremo Tribunal.

5. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.

Contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral, a reclamante interpôs recurso manifestamente incabível, qual seja recurso extraordinário com agravo.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende nem interrompe o prazo recursal. Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ILEGITIMIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER IMPACTO NA ESFERA JURÍDICA DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DO ART. 317, § 1º, DO RISTF E DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NA SS 5.325/GO. INOCORRÊNCIA. EXTENSÃO AOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MESMOS DIREITOS, VEDAÇÕES E GARANTIAS DO PARQUET COMUM. AGRAVO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Ausência de legitimidade de terceiro, particular, para defender o interesse da Administração Pública. 2. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 3. Na forma dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente a reclamação, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. O julgamento monocrático, pelo Relator, por meio de decisão terminativa da ação reclamatória, prejudica, como efeito natural e lógico, o agravo interno deduzido contra a decisão liminar. 5. A decisão proferida nestes autos não viola o decidido na SS 5.325/GO, porquanto, naquela sede processual, negado seguimento à suspensão de segurança, sem adentrar em juízo de mérito quanto ao acórdão, por não constatado a presença de quaisquer dos requisitos processuais autorizadores da concessão da medida de contracautela. 6. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, aplica-se, com fundamento do art. 130 da Constituição da República, aos membros dos Ministérios Públicos junto aos Tribunais de Contas os mesmos direitos, vedações e a forma de investidura concernentes ao Parquet comum. 7. A interposição de recursos manifestamente inadmissíveis não interrompe nem suspende o prazo para o manejo do recurso adequado, tampouco evita a formação da coisa julgada. Precedentes. 8. Agravo interno não conhecido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação e, ainda, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão” (Rcl n. 40.667-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA HIPÓTESE DE CABIMENTO DOS EMBARGOS NÃO INTERROMPEM NEM SUSPENDEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. I – Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. Precedentes. II – Agravo regimental não conhecido” (RE n. 1.031.181-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ESCUTA AMBIENTAL. PROVA ILÍCITA. ILEGITIMIDADE PARA RECORRER. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. APELO EXTREMO INTEMPESTIVO. 1. A tempestividade constitui requisito recursal de admissibilidade indispensável, razão pela qual o recorrente deve obedecer aos prazos previstos na Lei 8.038/1990. 2. O recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para a interposição de outro recurso. Precedente: ARE 738.488-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 24/3/2014. (…) 4. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE n. 789.860-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.8.2014). 

A decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário transitou em julgado em 8.10.2025.

6. Prevalece a jurisprudência no sentido de que, para ser cabível a reclamação, não pode ter havido o trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, a rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 6.3.2012).

“Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério - em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame - assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. Esse entendimento - que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo - também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).

7. Dispõe-se, no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

8. Pelo exposto, não conheço da presente reclamação (inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.

Publique-se.

Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora